Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700857-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAHAN ABRAHAO ROCHA FERNANDES E FERNANDES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SUPERINTENDENTE DO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Defiro o pedido exarado ao ID 47181334, porquanto de acordo com o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Inclua-se em sessão de julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator